Tribunal: TJBA
Processo: 8014585-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8014585-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ELTONMIRO FRANCA DE SANTANA Advogado(s): OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, MYRELE MORAES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. SAÚDE DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA ENQUANTO CUSTODIADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Agravante interpôs o presente Agravo em Execução no intuito de desconstituir a decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, argumentando que é o único responsável pelos cuidados do filho adolescente portador de deficiência mental e intelectual, mencionando também o fato de ser o recorrente pessoa idosa (sessenta e um anos) e portador de enfermidades (diabetes e hipertensão). 2. Segundo consta nos fólios, o Agravante cumpre pena estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, derivada de condenação definitiva pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, abrigada nos autos da Execução de n.º 2000052-07.2024.8.05.0001, dando início ao cumprimento da pena em 22/12/2023. 3. Nesse contexto, observa-se que a futura e eventual progressão de regime – fator que, como requisito objetivo, a princípio, poderia ensejar o deferimento do pleito – é um evento vindouro que demanda um extenso lapso temporal. 4. Impende destacar que o regime fechado (no qual atualmente está o Agravante) é incompatível com a colocação do apenado em prisão domiciliar, conforme se observa da leitura do artigo 117, da Lei de Execução Penal, sendo um dos seus requisitos a condição de que o apenado esteja desfrutando do regime aberto. 5.Porém, excepcionalmente, a “jurisprudência tem entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado”. (STJ - RHC 64.509/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/08/2016) e ainda a “possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole”. (STF - HC 165.705/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/02/2021) 6. De proêmio, no que se refere às condições de saúde do apenado, verifica-se que a Defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer indicação, nestes autos, de que a saúde do agravante esteja sendo prejudicada por ausência de atendimento médico na unidade prisional, requisito necessário para ser concedida a vindicada prisão domiciliar por tal motivo. 7. De mais a mais, em relação à tese de que o Apenado é o único responsável pelos cuidados do filho adolescente portador de deficiência mental e intelectual, sem maiores digressões, razão não assiste à Defesa. 8. Importante ressaltar que não se olvida a vital importância da participação de ambos os genitores na vida de um filho, não somente no aspecto financeiro, mas também no aspecto emocional, garantindo ao infante e adolescente o fortalecimento do laço familiar e o seu desenvolvimento adequado. Entretanto, diante da condenação definitiva do acusado pelo crime de homicídio e pena cumprida em regime inicial fechado, faz-se mister a comprovação, nos autos, da imprescindibilidade do agravante para os cuidados do menor, fato que não pode ser presumido somente pela sua condição de pai, o que não é a demonstrado nas provas carreadas ao processo. 9. Para mais, da detida análise do relatório psicopedagógico acostado aos autos, ID 58351560, página 3-4, dessume-se não ser o agravante a única pessoa disponível para os cuidados do adolescente, indicando a existência de uma genitora, presente na vida do menor (transcrição no voto). 10. Além disso, no relatório médico da Prefeitura Municipal de Salvador, datado de 17/10/2023, apresentado no ID 58351560, página 12, verifica-se, mais uma vez, a presença da genitora no acompanhamento de seu filho J.V.S. de S. (transcrição no voto). 11. De fato, em que pesem todos os argumentos explicitados na exordial, não se verifica nos relatórios supratranscritos qualquer fundamento que possa permitir o deferimento da prisão domiciliar pleiteada, com destaque para a participação efetiva da genitora no acompanhamento médico e educacional do seu filho, não se comprovando, in casu, a sua ausência nos cuidados de sua prole. Ademais, o menor está sob cuidados de sua tia paterna, não havendo comprovação da sua impossibilidade de exercer tal múnus. 12. Nessa linha intelectiva, firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para fins de concessão de prisão domiciliar nestes casos, se faz necessário que haja a efetiva demonstração da indispensabilidade do Apenado aos cuidados do filho menor de 12 anos ou deficiente, o que não é a hipótese dos autos. 13. Nesse contexto, diante de tudo quanto exposto, não faz jus o Agravante à pleiteada prisão domiciliar, tendo em vista a não comprovação nos autos da imprescindibilidade do genitor para os cuidados do filho, além da existência de expressa vedação de concessão da benesse requerida às pessoas condenadas por diversos crimes, incluindo crimes de grave violência (situação dos autos). 14. Diante do quanto esposado, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE EXECUÇÃO, de forma a preservar a decisão vergastada em sua inteireza. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 8014585-66.2024.8.05.0000, oriundo da 2ª Vara de Execuções da Comarca de Salvador, tendo como Agravante ELTONMIRO FRANÇA DE SANTANA e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do Voto condutor. Salvador, data do sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto RELATOR